Tribunal: TJES
Processo: 0024791-65.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0024791-65.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELOY FOGOS MOREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ART
IGO
129,
DO C
ÓDIGO
P
ENAL – RECURSO DA DEFESA – A
BSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.
1. Os elementos probatórios constante nos autos, consubstanciados nas fotografias, declarações da vítima e dos policiais militares, são suficientes para embasar o édito condenatório do apelante quanto ao crime de lesão corporal. Ademais, destaco que em crime deste natureza é atribuído à palavra da vítima, se coesa e coerente, especial valor probatório. Precedentes. 2. Recurso conhecido e improvido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso, e negar provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
ELOY FOGOS MOREIRA
,
inconformado com a sentença prolatada pela magistrada da 9ª Vara Criminal de Vila Velha (fls. 125/127 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3759092).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual à fl. 02 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 3759092), narra, nos seguintes termos:

[...] na manhã do dia
03 de Outubro de 2019
, no Bairro Riviera da Barra, Vila Velha/ES, o Denunciado fez promessa de praticar mal injusto e grave e ofendeu a integridade física de sua companheira
ELIENE JESUS DA SILVA
, com quem conviveu por 06 anos, sem filhos em comum, consoante Boletim Unificado nº 40541415, às fls. 15/16, e declaração da vítima às fls. 06/07.

Segundo foi apurado, o casal conviveu
more uxore
por 06 anos, período este marcado por muita violencia pelo Denunciado à vítima, com agressão física com surras pesadas a ponto desta perder dois dentes e um bebê gestacional, além de atear fogo na vítima e em suas vestes, tornando o relacionamento um inferno, principalmente quando o Denunciado estava sob efeito de de abstinência ao uso de drogas.

Na data dos fatos, a vítima estava arrumando a casa, quando o acusado chegou bastante agressivo, tendo reclamado do café e em seguida, sem que houvesse qualquer motivo, passou a agredir a vítima, pegando-a pelo pescoço, tentando sufocá-la, vindo esta a perder momentaneamente os sentidos, ocasião em que o Denunciado a deixou, indo a procura de um facão na casa, ao que tudo indica para mata-la, ocasião em que a vítima, temendo ser assassinada, aproveitou para fugir, sendo alcançada por um golpe de facão desferido pelo Denunciado no braço e no pescoço, sofrendo assim as lesões descritas no Lesão de Lesão corporal de fls. 13. Ferida e sangrando, a vítima correu para fora da casa pedindo socorro aos transeuntes, sendo socorrida, sendo acionado o CIODES que lá compareceu levando o Denunciado à Delegacia onde o mesmo foi preso em flagrante, enquanto a vítima foi encaminhada ao hospital para ser socorrida.

Autoria e dolo estão devidamente comprovados, ensejando o oferecimento da presente DENÚNCIA que, espera o MINISTÉRIO PÚBLICO, seja recebida, instaurando-se a competente AÇÃO PENAL, capitulando-se a conduta do ora denunciado nas sanções do
art. 129, §9
º
e art. 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei n
º
11.340/06
, [...]. (sic)

Diante dos fatos acima apontados e após o regular desenvolvimento do processo, o apelante foi condenado na sanção do artigo 129, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 08 (oito) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência probatória.

Pois bem. Demonstrados sinteticamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Verifico qu
e a
materialidade do
s
delito
s
de ameaça
e de lesão corporal restaram demonstradas por meio do
Laudo de fl. 15,
d
o Boletim Unificado
de fls.
17/18
e
das fotografias de fls. 30/37
,

todos
dos autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id 3759092
)
, além
d
os depoimentos colhidos durante a instrução processual
.

Q
uanto à autoria,
faç
o

a
s seguintes análises.

Inicialmente, constato que
o apelante
ELOY FOGOS MOREIRA
, ao ser ouvido em juízo (fl. 11
7 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3759092),
negou a prática delitiva,
contudo, ao ser questionado sobre os fatos ocorridos na ocasião, se manteve em silêncio
. Confira-se:

[...]:
que a acusação não é verdadeira
;
que perguntado ao depoente se já agrediu a Vítima em outras ocasiões, disse que prefere ficar em silêncio; que no dia do fato narrado na denúncia, o depoente tinha bebido pouco, mas a Vítima estava bêbada; que perguntado ao depoente quem chamou a Polícia, disse que prefere ficar calado; que o depoente não se recorda o que disse durante seu interrogatório na Delegacia de Polícia, quando foi autuado; que foi preso em flagrante e foi solto no outro dia na audiência de custódia
; que o depoente ainda tem esperança de reatar o relacionamento com a Vítima; que o depoente não chegou a conviver 06 anos com a Vítima, porque se juntavam e se separaram várias vezes; que perguntado ao depoente o que fará se a Vitima quiser viver consigo e o depoente não quiser, disse que prefere permanecer calado; que caso a Vítima não queira mais conviver com o depoente, o depoente desistirá da Vítima, pois está resolvido; que perguntado ao depoente o que espera da Justiça, disse que prefere ficar em silêncio, porque não tem palavras.
[...].

Lado outro,
interessa pontuar
que a vítima
Eliene Jesus da Silva
,
ao prestar suas
declarações
perante a autoridade policial (fls. 08/
09
dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3759092
),
narrou com detalhes os fatos narrados na denúncia, bem como
todo o histórico de agressões sofridas,
in verbis
:

[...]
:
QUE: convive com E
l
oy Fogos Moreira há mais de seis anos
; Que declara que possui quatro filhos de outro relacionamento e que eles já são maiores de idade; Que Eloy possui possui três filhos também maiores de idade; Que declara que Eloy não trabalha e é usuário de cocaína, maconha, “pedra” e “cachaça”; Que declara que a casa onde vivem é de E
l
oy e que ele possui quatro kitnets de aluguel, mas que no momento não estão alugadas;
Que declara que Eloy fica muito agressivo quando está sem usar drogas e que já foi agredida várias vezes por ele quando em situação de abstinência; Que a primeira agressão que se recorda foi um corte que Eloy lhe fez na lateral esquerda de seu rosto com uma faca e que não teve motivo para que ele a agredisse
; Que declara na época não buscou atendimento médico, pois ficou com medo que denunciassem o companheiro e que ele ficasse preso e que acabou tratando o ferimento somente com arnica, pomadas e curativos, apesar da extensão da lesão, que certamente necessitaria de vários pontos, inclusive ostenta uma cicatriz visível e grande na face próxima à boca decorrente dessa agressão;
Que em outra agressão, há cerca de dois anos, levou vários socos na boca e acabou perdendo os dois dentes da frente; Que declara que
há quinze
dias, Eloy, já muito drogado, ateou fogo em várias roupas e pegou as roupas em chamas e jogo em cima da cama em que dormia
; Que declara que possui depressão e pressão alta e que estava dormindo quando tudo aconteceu, tendo acordado muito assustada e com parte do seu corpo em chamas;
Que declara que a blusa que estava usando era de material sintético e que ela aderiu à pele de seu braço esque
rdo
e que também sua canela direita foi bastante queimada e que ainda está bastante
l
esionada
; Que também não buscou ajuda médica ou policial na ocasião, sempre po
r
medo de vê-lo preso, mas que na ocasião buscou ajuda na casa de sua avó que fica em João Goulart e que lá ficou por quatro dias;
Que declara que há pouco mais de um ano, época em que estava grávida de nove meses de seu filho com Eloy, filho este que deu o nome de Miguel, levou um surra tão violenta que teve início seu trabalho de parto em casa
, tendo sido socorrida por um vizinho, que não sabe dizer o nome, para um hospital; Que no caminho para o hospital o bebê nasceu dentro do carro e que foi Eloy quem puxou a criança para que terminasse de nascer; Que declara que ocasião foi levada ao Hospital Santa Mônica e depois ao PA da Glória;
Que a criança já nasceu sem vida e que acredita que seu filho morreu em virtude da surra que levou; Que declara que sempre foi muito agredida pelo companheiro, mesmo estando grávida e que para ele a gravidez não era empecilho se quisesse agredi-la; Que declara que há cerca de um mês ele a atirou dentro de uma fossa que ficava aberta no terreno onde vivem e que não sabe como conseguiu sair de lá em razão da profundidade, tendo ficado doente por causa da exposição aos detritos que a fossa continha
; Que declara que ao iniciar o relacionamento com Eloy, pesava cerca de oitenta quilos e que hoje após todo o sofrimento e depressão, está pesando apenas cinquenta e cinco quilos, pois não consegue mais se alimentar;
Que declara que hoje pela manhã, Eloy saiu de casa e que ao retornar já chegou muito
a
gressivo; Que estava limpando a casa no momento em que ele chegou, tendo Eloy reclamado do café e já passado a agredi-la; Que Eloy a pegou pelo pescoço e começou a sufocá-la, tendo chegado a perder os sentidos; Que declara que após soltá-la, ele começou a procurar por um facão na casa e que neste momento saiu correndo para buscar ajuda, mas mesmo assim levou um golpe de facão em seu braço esquerdo; Que declara que saiu muito sangue de seu braço e que
sua
saia ficou bastante manchada com sangue; Que também teve seu pescoço cortado pelo facão; Que declara que se não tivesse corrido para pedir ajuda que teria morrido; Que declara que foi ameaçada de morte por Eloy hoje e que ele costuma ameaçá-la sempre
; Que declara que rompeu com toda a sua família por causa do companheiro e que seu pai, que vive na Bahia, já a buscou diversas vezes e a levou para para a casa dele, mas sempre acaba voltando para Eloy; Que questionada porque não consegue se desligar de Eloy, respondeu que é porque o ama muito e que não consegue viver sem ele, apesar de já não acreditar em nenhuma mudança no comportamento dele;
Que declara ainda que já ficou internada algumas vezes após as agressões que já sofreu, mas que Eloy nunca foi preso por causa disso
;
[...].
(sic)

Por ser extremamente oportuno, destaco que
as fotografias de fls. 30/37,

dos autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id 3759092
),
evidenciam as lesões narradas pela vítima
.

A
demais, v
álido mencionar o
s
depoimento
s
dos policiais militares
Simone da Silva Marcal Kuster e Paulo Roberto Vicente (
fls.
06 e 07
dos autos físicos –

conteúdo digitalizado no id 3759092
),
corroborando as declarações da vítima. Vejamos:

[...]: QUE: Durante patrulhamento a bordo da RP 3919, às 10:28h fomos acionados pelo CIODES para atender uma ocorrência na qual teria uma mulher sendo agredida por seu companheiro. Ao chegar no local encontramos com uma mulher de nome Eliene de Jesus da Silva, 39 anos, dizendo ter sido agredida pelo esposo o Sr. Eloi Fogos Moreira, que também se encontrava no mesmo local. Esta guarnição verificou que a mulher agredida se encontrava com pequeno arranhão no pulso esquerdo e no pescoço lado esquerdo abaixo da orelha, em seguida após repassar ao CIODES via rádio as informações sobre a ocorrência, fomos orientados a prosseguir até a Delegacia de Plantão da Mulher em Ilha Santa Maria - Vitória.
[...]. (
Simone da Silva Marcal Kuster –
fl. 06
dos autos físicos –

conteúdo digitalizado no id 3759092
)

[...
]:
que ciente do teor do BU: 40541415, e, novamente, reitera QUE: Durante patrulhamento a bordo da RP 3919, às 10:28h fomos acionados pelo CIODES para atender uma ocorrência na qual teria uma mulher sendo agredida por seu companheiro. Ao chegar no local encontramos com uma mulher de nome Eliene de Jesus da Silva, 39 anos, dizendo ter sido agredida pelo esposo o Sr. Eloi Fogos Moreira, que também se encontrava no mesmo local. Esta guarnição verificou que a mulher agredida se encontrava com pequeno arranhão no pulso esquerdo e no pescoço lado esquerdo abaixo da orelha, em seguida após repassar ao CIODES via rádio as informações sobre a ocorrência, fomos orientados a prosseguir até a Delegacia de Plantão da Mulher em Ilha Santa Maria - Vitória.
[...]. (
Paulo Roberto Vicente –
fl. 07
dos autos físicos –

conteúdo digitalizado no id 3759092
)

Assim sendo, constato que conforme previsto nas declarações da vítima, bem como nos demais depoimentos colhidos durante a instrução processual, restou devidamente comprovado que a consumação do crime de lesão corporal.

Por oportuno,
rememoro que
nesse tipo de
crime é atribuído à palavra da vítima, se coesa e coerente, especial valor probatório. Dessa forma, e estando ainda corroborada pelos demais elementos presentes nos autos, não há que se dela duvidar, Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DA TESTEMUNHA. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
Havendo elementos probatórios concretos demonstrando tanto a materialidade quanto a autoria do delito de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, de rigor a manutenção da sentença condenatória.
A palavra da vítima, se coerente e coesa, tem especial relevância, ainda mais quando corroborada pelos demais meios de prova produzidos, não havendo motivos para desacreditá-la.
O crime de ameaça se caracteriza pelo fato de alguém prometer a outrem de causar-lhe mal injusto e grave, sendo irrelevante a intenção do agente em realizar ou não o mal prometido, bastando que incuta fundado temor à vítima. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0002151-24.2018.8.08.0061; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 18/05/2022; DJES 30/05/2022)

Dessa forma, verifico não ser caso de aplicação do princípio
in dubio pro reo
, assim como requerido pela defesa, pois as provas produzidas superam o estado de dúvida quanto à atribuição dos fatos narrados.
Nessa linha, importante destacar que não se está negando vigência ao referido princípio
,
mas ao contrário disso, busca-se ressaltar a importância do fato de que o réu não assume no processo qualquer compromisso com a verdade, tampouco com a lealdade processual, sendo certo que a versão apresentada pela vítima e pe
los policiais militares
,
neste caso
, deve prevalecer.

Diante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto,
para, no mérito,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se intocada a sentença de piso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)